Tribunal: TJPA
Processo: 0894058-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894058-96.2022.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO (CONBRAN). DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. ART. 700 DO CPC. TERMO CONTRATUAL (EVENTO FUTURO E CERTO) E MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO/EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Organização Social Pará 2000 (Processo nº 0894058-96.2022.8.14.0301), em face de sentença exarada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, em que figura como apelada a Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN. A sentença
constituiu em título executivo judicial no montante de R$195.970,00 (valor singelo constante da planilha id 82199724), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do vencimento da obrigação, qual seja 31 de dezembro de 2020 e converteu o mandado inicial de pagamento em mandado executivo,
com IPCAE e juros de 1% a.m. desde 31/12/2020, e condenou a ré nas verbas sucumbenciais (honorários de 15%).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o distrato constitui prova escrita apta à monitória; se o termo inicial de correção monetária e juros (vencimento ou notificação/portaria/decreto); se necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora; se ocorrência de inovação recursal e reflexos na admissibilidade/ mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

O distrato (ID 82199714) configura prova escrita sem eficácia executiva, apta a embasar a ação monitória (art. 700 do CPC).

A obrigação de restituição foi considerada sujeita a termo (evento futuro e certo), não a condição; por isso, dispensa notificação extrajudicial para constituição em mora (mora
ex re
). Sendo dívida líquida com vencimento certo, juros e correção monetária incidem desde o vencimento (31/12/2020), conforme precedentes do STJ citados na sentença.

Argumento recursal de prorrogação do “estado de calamidade” por Decreto Municipal nº 99.976/2021 configura inovação recursal (não deduzido oportunamente), além de não alterar o marco contratual vinculado ao Decreto Legislativo nº 06/2020, que produziu efeitos até 31/12/2020.

Mantém-se a sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$-195.970,00, com consectários legais desde 31/12/2020, e condenação em ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TESE: “Em obrigação líquida com vencimento certo, sujeita a termo, a mora é ex re, dispensando-se notificação extrajudicial, incidindo correção monetária e juros desde o vencimento, sendo idônea à ação monitória a prova escrita representada por distrato sem eficácia executiva (art. 700 do CPC).”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- CPC/2015: art. 700, 701;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813562-56.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2021;

-
TJPA,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003875-22.2013.8.14.0045
,
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, data do documento 13/01/2026;

- TJDF, APC nº 20150110855698 (1022365), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sebastião Coelho. j. 31.05.2017, DJe 08.06.2017;

- TJMG, Apelação Cível nº 5010546-61.2016.8.13.0024 (1), 18ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier. j. 12.12.2017, Publ. 13.12.2017;

- TJMG,
AgInt no AgInt no AREsp nº 1.001.068/MG;

- STJ,
AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Organização Social Pará 2000 (Processo nº 0894058-96.2022.8.14.0301), em face de sentença exarada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, em que figura como apelada a Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN. A sentença
constituiu em título executivo judicial no montante de R$195.970,00 (valor singelo constante da planilha id 82199724), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do vencimento da obrigação, qual seja 31 de dezembro de 2020 e converteu o mandado inicial de pagamento em mandado executivo.

Na origem, a apelada ajuizou ação monitória, afirmando ter celebrado com a ré Contrato de Locação de Espaços para realização do Congresso Brasileiro de Nutrição – CONBRAN, previsto para 19 a 22/01/2021, ao valor de R$-253.140,00, tendo efetuado pagamento de entrada e de 05 (cinco) parcelas.

Sustentou que, em 14/07/2020, as partes firmaram Termo de Distrato (ID 82199714), pelo qual restou pactuada a devolução integral do montante pago, totalizando R$-195.970,00, em até 12 (doze) meses contados do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, sendo o valor detalhado em planilha (ID 82199724).

Aduziu que, encerrado o estado de calamidade em 31/12/2020, o prazo de 12 meses expirou em 31/12/2021, sem que houvesse restituição e requereu, assim, a expedição de mandado monitório no montante atualizado de R$ 258.576,01.

Citada, a ré apresentou embargos monitórios (contestação), alegando a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação locatícia/empresarial e paritária; refutou o marco temporal para contagem do prazo e, por conseguinte, inexistência de mora; necessidade de retificação dos critérios de juros e correção monetária pretendidos.

A autora apresentou manifestação aos embargos (ID 92388675).

Sobreveio sentença que, com fundamento nos arts. 487, I e 700 do CPC, acolheu parcialmente os embargos apenas para adequação do montante, constituindo de pleno direito título executivo judicial em favor da autora no valor de R$-195.970,00 (planilha ID 82199724), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 31/12/2020, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, e condenando a requerida nos ônus sucumbenciais, com honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs apelação (ID 15907461), pugnando pela reforma do decisum, reafirmando a inexistência de relação de consumo e sustentando, ainda, tese de que não se teria configurado a mora na forma reconhecida em sentença, fazendo menção, inclusive, à Portaria nº 913 do Ministério da Saúde e a suposta prorrogação do estado de calamidade no Município de Belém (Decreto Municipal nº 99.976/2021), ressalta a inexistência de mora, que reputa ter ocorrido apenas com a Portaria MS nº 913/2022; ainda, por Decreto Municipal nº 99.976/2021); e insurgiu-se contra o termo inicial dos consectários. Postula a improcedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, inovação recursal quanto ao Decreto Municipal nº 99.976/2021, e, no mérito, a manutenção integral da sentença, destacando que a obrigação é sujeita a termo e que o Decreto Legislativo nº 06/2020 fixou efeitos até 31/12/2020, sendo descabido deslocar o termo inicial por portaria ministerial ou por ato municipal sem pertinência contratual.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A sentença assentou, com precisão técnica, que o distrato firmado entre as partes (ID 82199714) consubstancia prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para amparar a via monitória, por revelar, de modo objetivo, a existência da obrigação de restituir quantia certa, além de estar acompanhado da memória/planilha de cálculo (ID 82199724). Tal premissa permanece hígida: o documento é idôneo, autêntico e apto à formação do juízo de probabilidade exigido no procedimento monitório.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

No ponto nuclear, o
decisum
reconheceu que a obrigação de restituição decorre de dívida líquida com vencimento certo, e que o pacto estabeleceu termo (evento futuro e certo), razão pela qual a mora se opera
ex re
, isto é, automaticamente com o advento do vencimento, dispensada notificação extrajudicial.

Nestes termos este E.TJPA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CAUSA QUE VERSA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO – CAUSA INSTRUÍDA –
MORA EX RE
–
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813562-56.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2021), grifo nosso.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

MONITÓRIA
FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO
LÍQUIDA
, POSITIVA E COM
VENCIMENTO
CERTO. MORA EX RE. JUROS DESDE O
VENCIMENTO
DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão consiste em saber se, em
ação

monitória
fundada em nota promissória, os juros de mora devem fluir a partir da data da citação ou do
vencimento
da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória consubstancia obrigação
líquida
, positiva e com termo certo, de modo que a mora se configura automaticamente com o inadimplemento, independentemente de interpelação judicial.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em
ação

monitória
fundada em
dívida

líquida
e com
vencimento
determinado, os juros de mora incidem desde a data do
vencimento
da obrigação, e não da citação.

5. A fixação dos juros de mora a partir da citação, nessas hipóteses, contraria a disciplina dos arts. 394, 395 e 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar o termo inicial dos juros de mora na data do
vencimento
da obrigação.

Tese de julgamento: 1. "
Em
ação

monitória
fundada em nota promissória, por se tratar de obrigação
líquida
, positiva e com
vencimento
certo, os juros de mora incidem desde o
vencimento
do título, em razão da mora ex re
." (TJPA,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003875-22.2013.8.14.0045
, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, data do documento 13/01/2026), grifo nosso.

A Jurisprudência dominante assim decide:

TJDFT-0397299) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA FISCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DO
VENCIMENTO
. (ART. 397, CC). MORA EX RE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O termo inicial de
dívida

líquida
e com
vencimento

certo
segue a regra do artigo 397 do Código Civil. 2. A mora
ex re
é aquela que independe de interpelação do devedor para que tenha eficácia, uma vez que decorre do seu próprio
vencimento
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC nº 20150110855698 (1022365), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sebastião Coelho. j. 31.05.2017, DJe 08.06.2017).

TJMG-1014900) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - SÚMULA Nº 481 DO STJ - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - MANUTENÇÃO. NOTAS FISCAIS PAGAMENTO PARCIAL - RECONHECIMENTO –
DÍVIDA

LÍQUIDA
COM
VENCIMENTO

CERTO
- MORA EX RE - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS E CORREÇÃO - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DIES A QUO. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso, a 2ª apelante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de sua escrita contábil. Segundo o art. 397 do Código Civil, "O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida
, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, na ação monitória, cuidando de
dívida

líquida
com
vencimento

certo
, incidem a partir do
vencimento
(EREsp 1.250.382 - RS) e devem ser fixados em 1% a.m., a teor do disposto no artigo 406 do Código Civil. Já Lei nº 6.899/81, em seu art. 1º, disciplinou a incidência de correção monetária nas dívidas com termo
certo
de
vencimento
, desde o
vencimento
de cada nota fiscal. (Apelação Cível nº 5010546-61.2016.8.13.0024 (1), 18ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier. j. 12.12.2017, Publ. 13.12.2017).

Como bem ressalvou a sentença,
a Lei nº 14.046/2020 da qual adveio da conversão em lei da
Medida Provisória de nº 948/2020
e que entrou em vigor na data de 08/04/2020, portanto,
em vigor na data da assinatura
do Instrumento Particular de Distrato Locação de Espaço,
inclusive a medida provisória já estava mencionada pelo instrumento do distrato, logo, a autonomia das partes deve ser respeitada.

Invocar a incidência da mencionada lei diversa para se escusar do cumprimento do cumprimento do contrato que , de forma nítida, foi livremente pactuado, importaria em
quebra do dever de lealdade
e
cooperação
e se caracterizaria em ocorrência de
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A fundamentação adotada na origem, ademais, alinha-se ao precedente do Superior Tribunal de Justiça expressamente transcrito na sentença (AgInt no AgInt no AREsp nº 1.001.068/MG), no sentido de que, “
tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
”.

Exigibilidade e mora. O próprio Decreto Legislativo nº 6/2020 delimitou seus efeitos até 31/12/2020.
Logo, a obrigação ficou sujeita a termo certo
.

A questão referente ao Decreto Municipal nº 99.976/2021 constitui inovação recursal, tese inédita trazida apenas em apelação, razão pela qual não a conheço.

Colaciona-se julgado do C.STJ:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento.
2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal,
não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014), grifo nosso.

A sentença, prudentemente, não acolheu a integralidade do valor atualizado postulado na inicial, mas constituiu o título executivo judicial no montante apontado na planilha (R$-195.970,00, ID 82199724), determinando a incidência dos consectários a partir do vencimento e a conversão do mandado inicial em executivo, além de fixar honorários em 15%. Não há, no recurso, impugnação eficaz capaz de desconstituir tais premissas, motivo pelo qual se impõe a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026